Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 1.1.Considera-se vício aparente aquele já existente e de fácil constatação, muito embora, por vezes, não possa ser visualizado de pronto, mas pelo singelo uso e consumo do produto ou do serviço. Vício oculto, por sua vez, é aquele não acessível, não constatável de imediato, ou porque visível apenas por meio de análise técnica, ou porque foi dissimulado, e que, ao mesmo tempo, não impeça o uso e consumo momentaneamente, vindo a manifestar-se dias, semanas ou meses após o uso.
2. De acordo com o art. 26 do CDC, todo produto, novo ou usado, está sujeito à garantia legal de adequação, com prazo de 30 (trinta) dias para produtos não duráveis e 90 (noventa) dias para produtos duráveis. Como a aferição da adequação decorre do uso pelo consumidor, é da entrega do produto que flui o prazo de garantia para os vícios aparentes ou de fácil constatação (art. 26, § 1° do CDC). Já na hipótese de vício oculto, que não pode ser verificado no mero exame do produto, o prazo para reclamar da garantia legal somente tem início quando do seu surgimento (art. 26, § 3° do CDC).
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor (art. 23 do CDC) ou a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar (art. 25 do CDC). Desse modo, a garantia não pode ser dada apenas quanto a um ou a outro componente, estendendo-se a todo o bem. A lei prevê ainda que, reclamado o vício e não sendo este sanado pelo fornecedor no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o do CDC).
4. No caso, o veículo foi entregue à vendedora para conserto dentro do prazo legal de garantia, tendo passado, sucessivamente, por diversas oficinas, tanto assim que foi necessária a troca de peças e a execução de serviços diversos em câmbio e bomba injetora, conforme notas fiscais apresentadas pela própria apelante; os ítens especificados constituem prova de evidentes vícios de qualidade, inclusive no sistema de injeção do veículo.
5. Fato de se cuidar de veículo usado, muitos quilômetros rodados não exclui a responsabilidade do fornecedor por eventuais vícios ocultos. Verdade que se o consumidor compra um veículo usado, não pode esperar as exatas condições usuais de um novo, como se os seus componentes não tivessem sofrido desgaste em razão do próprio uso. Mas isso não significa deva concluir que, alguns dias após a compra, o câmbio e, posteriormente, a bomba injetora venham a dar problema. Afinal, quem adquire um automóvel usado pretende utilizá-lo nos exatos termos de um veículo nessas condições, de modo que o seu funcionamento, no mínimo, deve ser adequado, permitindo, pela própria natureza do bem, que atinja a finalidade de uso e consumo a que se destina. Na presente hipótese, o consumidor adquiriu de uma loja que comercializa veículos um automóvel usado, que, depois de certo tempo de uso, apresentou vício na bomba injetora, tendo necessitado de reparos. A venda, evidentemente, foi feita em razão do estado aparente que o carro apresentava, indicação de funcionamento normal e dentro da expectativa-padrão do consumidor, presumindo-se, no mínimo, que as suas peças essenciais também estivessem no mesmo estado, não precisando de tão imediata substituição.
6. A ignorância ou o desconhecimento do vendedor e do próprio comprador sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços no ato da celebração do contrato não exime o fornecedor de responsabilidade (art. 24 do CDC). Afinal, vícios de qualidade em produtos, aparentes ou ocultos, estão indissociavelmente ligados ao negócio e aos riscos da atividade desenvolvida pela empresa que comercializa veículos, caracterizando-se como fortuito interno e colocando-se no campo da sua responsabilidade. O risco da atividade é inerente ao negócio e implica obrigação imposta ao fornecedor, e não ao consumidor.
7. Registrada a reclamação pelo comprador sobre o vício do veículo dentro do período de garantia, a vendedora, embora tenha, de fato, buscado solucionar o problema, não conseguiu sanar no prazo máximo de 30 (trinta) dias conforme previsto no § 1o do art. 18 do CDC. Por outro lado, não há comprovação de que as partes tenham convencionado a ampliação do prazo na forma do § 2o do art. 18 do CDC.
8. Comprovado que o veículo apresentou vício que não foi sanado no prazo legal, tem o consumidor o direito de exigir o desfazimento do negócio e a restituição da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1°, II do CDC).
9. Como consectário da resolução contratual, além da devolução do valor pago, cabe à vendedora reparar o comprador pelo prejuízo material suportado em razão do negócio.
10. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Embora o fato objetivo do vício do veículo adquirido gere frustração e dissabores, tal não significa, somente por isto, lesão a direitos da personalidade. Configuração de lesão de cunho extrapatrimonial exige comprovação de algum acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que, no caso, não foi demonstrado.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.